Tribunal: TJMT
Processo: 1005461-17.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005461-17.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLOS GONCALVES DA SILVA - CPF: 502.384.261-49 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 487, INCISO I, DO CPC/15 – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DOCUMENTAÇÃO APTA A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE APELANTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5o DA LEI no 6.194/74 – AUSÊNCIA DE QUANTIFICAÇÃO DA INVALIDEZ – NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – SÚMULA 474 – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO. 1. “O acidente que dá ensejo ao pagamento do seguro não tem, necessariamente, causa no trânsito, mas no dano pessoal provocado também pela carga transportada, ainda que o veículo não se encontre em movimento, nem tampouco seja atingido por outro. Não é o acidente de trânsito, mas o acidente com o veículo, ou com a carga, o fato gerador da obrigação de indenizar em razão das regras do denominado seguro obrigatório” (STJ - Terceira Turma - REsp 646.784/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2005, DJ 01/02/2006).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1005461-17.2018.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CARLOS GONCALVES DA SILVA contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis /MT que nos autos da ação de “
Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
” (Proc. no 1005461-17.2018.8.11.0003, ajuizada pelo apelante contra SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT, julgou improcedente o pedido, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id no 49097092).

O apelante afirma que a indenização securitária é devida, e que a sentença contraria os termos da Lei 6.194/74, cujo artigo 5o estabelece que a indenização será paga mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, sendo que, no caso, juntou
à exordial toda documentação necessária para ver o seu pleito atendido.

Pede, pois, que o recurso seja conhecido e provido, para que a sentença seja reformada e, assim, seja dada total procedência ao pedido exordial, para condenar a requerida/apelada ao pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT (cf. ID 49097094).

Nas contrarrazões vinculadas ao ID no 49097097, a Seguradora/
apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a presente ação em razão da lesão decorrente do acidente que envolveu um veículo automotor, ocorrido em
27.
02.2016.

A r. sentença julgou o pedido improcedente sob os seguintes fundamentos:

“Compulsando os autos verifico que a parte autora não logrou êxito em comprovar as suas alegações, tendo em vista que não restou evidenciado na liça, que o sinistro enfocado decorreu de acidente de trânsito, uma vez que diante dos documentos encartados nos autos, bem como, do boletim de ocorrência (ID 14178199), verifica-se que o acidente em tela foi ocasionado por maquina agrícola, que realizava colheita de soja no campo, o que caracteriza exclusivamente acidente de trabalho.

Nesse sentido, segue o entendimento pretoriano, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. MÁQUINA AGRÍCOLA. ACIDENTE DE TRABALHO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. O QUE DIFERE O PAGAMENTO, OU NÃO, DO SEGURO DPVAT, QUANDO ENVOLVIDAS MÁQUINAS AGRÍCOLAS, É A PECULIARIDADE DE O MESMO SER UM ACIDENTE DE TRÂNSITO OU UM ACIDENTE DE TRABALHO. NO CASO CONCRETO, COMPROVADO TRATAR-SE DE ACIDENTE DE TRABALHO, NÃO INCIDE O DEVER DE INDENIZAR. POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DAR PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível No 70074852443, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Redator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 01/12/2017). (TJ-RS - AC: 70074852443 RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Data de Julgamento: 01/12/2017, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/12/2017)” (grifamos)

“Apelação. Seguro obrigatório (DPVAT). Indenização. Veículo parado. Autor que escorregou do caminhão da empresa que trabalhava e teve o dedo polegar amputado. Acidente do trabalho. Evento não coberto pelo seguro obrigatório.” (TJSP, Apel.Cív. n. 0016795-68.2012.8.26.0032, Rel. Des. Adilson de Araújo, 31a Câmara de Direito Privado, Julg. 05/03/2013). (grifamos)

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. MORTE. ACIDENTE DE TRABALHO E NÃO DE TRÂNSITO. FATO OCORRIDO NO TRABALHO. No caso o infortúnio aconteceu quando a vítima estava trabalhando na borracharia, enchendo o pneu da máquina, razão por que o fato não se tipifica como acidente automotor, não podendo ser coberto pelo seguro DPVAT. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS. Apel.Cív. no 70044116606, Rel.: Artur Arnildo Ludwig, 6a Câm.Cív., Julg. 08/11/2012).” (grifamos)

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. SINISTRO OCORRIDO COM VEÍCULO PARADO . TÍPICO ACIDENTE DE TRABALHO. DESCABIMENTO DA INDENIZAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA DA SENTENÇA. PRECEDENTES. APELO DA RÉ PROVIDO, PREJUDICADO O APELO DA AUTORA. (TJRS. Apel.Cív. no 70043688936, Rel.: Antônio Corrêa Palmeiro da Fontoura, 6a Câm.Cív., Julg. 27/10/2011).”

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INDENIZAÇÃO. VEÍCULO PARADO. AUTOR QUE SE ENCONTRAVA DEBAIXO DO CAMINHÃO PARA REALIZAR CONSERTO. QUEDA DO VEÍCULO SOBRE O CORPO DO AUTOR OCASIONANDO LESÕES QUE CAUSARAM SUA INVALIDEZ. EVENTO NÃO COBERTO PELO SEGURO OBRIGATÓRIO. RECURSO IM PROVI DO. É de rigor o improvimento do apelo, pois o que ocorreu não foi um acidente de trânsito, causado por veículo, mas sim acidente do trabalho. É evidente que um único fato pode configurar acidente causado por veiculo automotor ou por sua carga e, simultaneamente, acidente do trabalho, rendendo ensejo à cobertura cumulativa do seguro de DPVAT e do seguro de acidentes pessoais, contudo, este não é o caso dos autos. (TJSP. Apel.Cív. 1130227005, Rel. Adilson de Araújo, 31a Câmara de Direito Privado, Julg. 03/02/2009, Publ. 17/02/2009).”

“AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT. ACIDENTE COM TRATOR. COBERTURA DESDE QUE O TRATOR ESTEJA SENDO UTILIZADO COMO MEIO DE TRANSPORTE. VEÍCULO PARADO PARA LIMPEZA DA ESTEIRA. ACIDENTE DE TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1- Para que seja devido o pagamento da indenização decorrente do seguro obrigatório, é necessário que reste demonstrado que o acidente se deu durante o transporte/locomoção feito pelo trator, não podendo ser aceito para fins de pagamento de DPVAT o acidente na limpeza da máquina. 2- O fato de o sinistro caracterizar acidente de trabalho, por si só, não retira da vítima o direito à percepção do Dpvat, mas, para que o seguro obrigatório seja devido, é necessário que o acidente de trabalho configure também acidente de trânsito. (TJMG. Apel.Cív. no 1.0441.07.010300-3/001, Rel. Des.(a) Pedro Bernardes, Julg. 02/02/2010, Publ. 08/03/2010).”

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INVALIDEZ PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NÃO CONFIGURADO – CAUSA DETERMINANTE – AÇÃO DA PRÓPRIA VÍTIMA – RETIRADA DE CALÇO E OU FALTA DE MANUTENÇÃO –AFASTA O VEÍCULO PARADO COMO DETERMINANTE DO INFORTÚNIO – INDENIZAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL – INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. A indenização de seguro DPVATem caráter excepcional, quando o veículo envolvido encontra-se parado ou estacionado, é indevida se a incapacidade alegada não teve como causa determinante o veículo, tampouco se relacionou com seu movimento, bem como quando demonstrado que o acidente decorreu da conduta da própria vítima, não sendo possível apontar o automóvel como causa decisiva para a ocorrência do infortúnio e do dano. (TJMT. Apel.Cív. no 22.715/2014, Rel. Des.(a) Dirceu dos Santos, Julg. 28/05/2014, Publ. 05/06/2014).”

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, por consequência revogo a liminar concedida no alvorecer da demanda..”

A controvérsia se refere à alegada existência de invalidez permanente; como se sabe, o seguro DPVAT previsto na Lei no 6.194/74 é devido em decorrência de “danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não”, sendo imprescindível a demonstração da ocorrência do sinistro, o nexo de causalidade entre este e o dano, e que a lesão sofrida pela vítima lhe cause invalidez permanente ou a morte.

Conforme já decidiu o eg. STJ, e também este Tribunal, a Lei no 6.194/74 não especifica o tipo do “veículo automotor” envolvido, de modo que o fato de o veículo envolvido no acidente tratar-se de máquina agrícola (trator) é circunstância que, por si só, não exclui a incidência da Lei no 6.194/74.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT – ACIDENTE COM MAQUINÁRIO AGRÍCOLA/TRATOR – VEÍCULO AUTOMOTOR – INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Estabelece o art. 96 do Código de Trânsito Nacional que "classificam-se como veículos automotores de tração, o caminhão-trator, o trator de rodas, o trator de esteira e o trator misto”. O seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei no 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram danos pessoais, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano (STJ REsp 1544353/SP)” (1a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO RAC 128798/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – J. 30/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO AO APELO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ACIDENTE ENVOLVENDO MÁQUINA AGRÍCOLA (TRATOR) – CAUSA DETERMINANTE DO ÓBITO – SINISTRO COBERTO PELO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRECEDENTES DO STJ – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4o, CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1-
O STJ firma entendimento de que “os sinistros que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias terrestres estão cobertos pelo DPVAT ”
(AgInt no REsp 1299644/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016). No caso, o trator não foi mera concausa passiva e sim o motivo do óbito. Logo, evidente a relação de causalidade e o direito à indenização do seguro DPVAT. 2- Segundo o art. 1.021, § 4o, do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa”
(2a Câmara de Direito Privado - RAI 1017859-47.2016.8.11.0041 – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – J. 15/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
) – SINISTRO ENVOLVENDO
TRATOR
– COBERTURA DO SEGURO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. O “
trator
rural” é veículo automotor e, assim, insere-se nas disposições da Lei 6.194/74. Portanto, as seguradoras têm o dever de indenizar os danos causados por este tipo de veículo, independentemente de estar ou não licenciado” (3a Câmara de Direito Privado - RAC 1025660-43.2018.8.11.0041 – Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA – J. 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

“EMANTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - ACIDENTE QUE ENVOLVEU TRATOR/MÁQUINA AGRÍCOLA - VEÍCULO AUTOMOTOR - CAUSA DETERMINANTE - ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 96 do Código de Trânsito Nacional, preceitua que o trator é veículo automotor de tração e, assim, os danos causados em decorrência de sua utilização estão sujeitos à cobertura securitária, máxime se restou comprovado que o veículo foi a causa determinante para o resultado lesivo
.”
(4a Câmara de Direito Privado – RAC 1003312-22.2016.8.11.0002 – Rel. Des.

GUIOMAR TEODORO BORGES – J. 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019).

Sob essa perspectiva, razão assiste ao apelante, e isso porque a ficha de atendimento médico ambulatorial do Hospital Regional de Rondonópolis, datada de 27/02/2016, contém o registro de que a parte apelante fora vítima de acidente causado por um trator manobrado em área rural, e que apresentava fratura no tornozelo, conforme atestou o médico ortopedista e traumatologista
Dr. Cleyber S Silva (CRM/MT : 7774)
(ID 49097076).

Na sequência, vários demais documentos médicos registraram a evolução clínica do paciente, que permaneceu internado no Hospital Regional de Rondonópolis em razão da necessidade de tratamento médico e realização de tratamento em ferimento infectado em pós operatório do tornozelo (ID 49097076).

Além disso, o Boletim de Ocorrência registrou que o autor, ora apelante, fora vítima de acidente causado por trator, sendo atendido pela equipe do Hospital Regional de Rondonópolis onde permaneceu internado até o dia 09/03/2016 aos cuidados do Dr. Cleyber S Silva (CRM/MT : 7774).

Desta forma, a análise dos documentos que instruíram a inicial é suficiente para comprovar de forma inequívoca a ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes.

Tendo em vista a comprovação inequívoca do nexo causal e a existência da invalidez permanente, inexistindo quantificação do grau da debilidade apresentada pela parte apelante, há que ser determinado o retorno dos autos à origem para a quantificação da lesão.

Isso porque o quantum indenizatório deve ser fixado proporcionalmente à extensão ou ao grau da lesão verificada na perícia, não podendo ser fixado o teto da cobertura legal quando inexistente qualquer parâmetro à quantificação, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nos dizeres da Súmula no 474:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”

Assim, é indispensável a realização da perícia judicial para que seja apurado o grau de debilidade da apelante, e, assim, seja possível estabelecer o quantum indenizatório devido, nos moldes do que determina o artigo 5o, § 5o, da Lei no 6.194/74.

E sendo indispensável essa providência, então, sem dúvida, não há outro caminho, ou seja, a sentença deve ser anulada a fim de que os autos retornem à Vara de origem para que seja realizada a perícia médica judicial nos termos e forma legais.

Ante o exposto, dou provimento ao presente recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja realizada perícia médica judicial.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020